Tribunal: TJMT
Processo: 0005058-28.2019.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005058-28.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), J. MAXIMO DA SILVA ME (APELADO), MARLI CALACIO DOS SANTOS - CPF: 488.924.321-68 (APELADO), JOSE MAXIMO DA SILVA - CPF: 281.778.279-87 (APELADO), J MAXIMO DA SILVA - CNPJ: 11.790.814/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco contra sentença que julgou procedente a ação monitória, condenando os réus ao pagamento de R$ 32.354,85, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da propositura da demanda e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, em ação monitória julgada procedente, os encargos de inadimplência previstos no contrato devem prevalecer até o efetivo pagamento ou se podem ser substituídos pelos parâmetros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Havendo inadimplência contratual, os encargos previstos no contrato devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação ou até a citação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença (ID 304862474) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Monitória nº 0005058-28.2019.8.11.0004, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Frente ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do requerente, com fulcro no art. 702, §8º, do CPC, DECLARO CONSTITUÍDO de pleno direito em título executivo judicial a obrigação da empresa J. MAXIMO DA SILVA - ME e da fiadora MARLI CALACIO DOS SANTOS quanto ao pagamento da quantia de R$ 32.354,85 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da propositura da demanda, e de correção monetária pelo INPC a partir da data da citação até o efetivo pagamento.

CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, nos termos do art. 702, §8º, CPC/2015, devendo o feito prosseguir na forma prevista nos artigos 523 a 527 – cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.

CONDENO os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. (...)”

Em suas razões (ID 304862476), a parte apelante sustenta que a sentença, ao estabelecer juros de mora de 1% ao mês a partir da propositura da demanda e correção monetária pelo INPC a partir da citação, modificou os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, o que não seria admissível.

Argumenta que, tendo sido julgado procedente o pedido formulado na inicial, os parâmetros celebrados no contrato deveriam ser mantidos, a fim de preservar a integridade dos termos contratados e evitar prejuízos ao Banco.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, até o efetivo pagamento do débito.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela instituição financeira, com o objetivo de receber valor de R$ 32.354,85, originário do Contrato de Abertura de Crédito Fixo - BB CRÉDITO EMPRESA n. 057.111.024, firmado em 12/06/2013, no montante de R$ 55.000,00, com vencimento final em 12/06/2014.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da propositura da demanda e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação até o efetivo pagamento.

O cerne da questão recursal consiste em definir se, em ação monitória julgada procedente, os encargos de inadimplência previstos no contrato devem prevalecer até o efetivo pagamento ou se podem ser substituídos pelos parâmetros fixados na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.
1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
".
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À MONITÓRIA . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADAS PELO BANCO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA . SÚMULA N. 472 DO STJ.
ENCARGOS CONTRATUAIS PACTUADOS
. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n . 5 e 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, de acordo com a Súmula n. 294 do STJ, desde que sem cumulação com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e multa . Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos
, conjuntamente, conforme estabelecido na Súmula n. 472 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2031717 PR 2022/0319501-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024
)
(grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.”
(TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Dessa forma, a sentença merece ser reformada em parte para condenar a parte requerida ao pagamento do débito acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para permitir a incidência dos encargos contratuais sobre o débito até a efetiva quitação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025